Tribunal: TJMT
Processo: 0029677-10.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029677-10.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FAGNER ALMEIDA BUENO - CPF: 026.872.191-26 (APELADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO
ATIVA
–
ABSOLVIÇÃO
– IRREGINAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
–
ALEGA PROVA SUFICIENTES
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA
NÃO
COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

A prova da autoria deve ser
contundente e estreme
de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição
do apelado
deve
permanecer
, pois em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo

Ministério Público
contra sentença

prolatada pelo Juízo da
7
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação Penal n
. 0029677-10.2016.8.11.0042
(código
452567
)
,
conden
ando
Bruno Fagner de Almeida Bueno
, pela prática do
s
crime
s
de condução de veículo automotor, em via pública, sob influência de álcool
e falsa identidade (
a
rt. 306,
caput,
Código Brasileiro de T
rânsito e art. 307 do Código Penal)
. Além disso, na mesma oportunidade, ele foi

absolvido

com relação ao delito de cor
rupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões recursais
vistas
no ID 127304752
,
p. 490
/497, pleiteia
reforma da
aludida
sentença a fim
que

Bruno
Fagner seja condenado
também
pelo
crime de corrupção ativa.

O
apelad
o
,
nas contrarrazões que estão no
ID
127304752
,

p.
502/
509
,
primeiramente,
alega que o presente recurso é intempestivo
,
para
aduzi
r
, na sequência, que a sentença
não merece reparos.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
encontradiço no
ID
128218179
, manifestou
-se
pelo desprovimento
do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o
apelado alega que

o presente recurso foi
interposto, intempestivamente,
em
26 de julho
de 2019
,
uma vez
que

o prazo para interposição
se
iniciou no dia 16 de julho
e findou
no dia
23
do mesmo mês
.

Em abono dessa tese relata
, outrossim,
que
“
é sabido que
os representantes do Ministério Público
tem
costumeiramente arguido que a pesar dos autos saírem em uma data do Fórum, o processo só che
ga no outro dia ao parquet, argumento que não deve prosperar, posto que são seus próprios servidores quem retira o processo do juízo de piso
não podendo ser abonado qualquer demora administrativa sua. No entanto, mesmo que se considerasse o argumento lançado, conforme se destacou acima, em consulta ao sistema de consulta processual do Ministério Público de Mato Grosso, há de se verificar que os autos foram recebidos em 16/07/2019 e o prazo iniciaria no dia 17 e findaria em 24/07/2019
, sendo que por essa linha, também
encontra-se
intempestiva as razões apresentadas.”

Ocorre que,

d
a
análise
deste
s
autos
,
não se encontra a data
em
que
os autos foram de
fato
recebido
s
no Ministério Público
. Aliás,
o apelado
apenas
a
lusão às datas, sem, no entanto, fazer a devida correlação
com suas assertivas
.

Seja como for:

“Conforme entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não obstando a apreciação do recurso.
”
(N.U 0016472-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 14/06/2022)

Diante disso,
afasto a alegação de intempestividade e, por conseguinte,

conheço

do presente recurso
.

Nesse desiderato, impõe-se registrar que c
onsta na sentença
objurgada o seguinte
resumo
da
denúncia
:

[...]

no dia 07/10/2016, por volta das 01h50min, os policiais militares em ronda pela cidade, avistaram o acusado BRUNO FAGNER DE ALMEIDA BUENO, na Av. Getúlio Vargas, próximo à boate Via Music, em Cuiabá, em motocicleta, realizando manobras arriscadas, em alta velocidade. Discorre, ainda, que na abordagem constataram que o acusado estava visivelmente embriagado, apresentando hálito com forte odor etílico, sonolência, olhos vermelhos e com andar cambaleante e
ao informá-lo que seria conduzido para a Delegacia, o acusado, visando convencer os policiais a omitir ato de ofício, não o conduzindo à delegacia de polícia, ofereceu-lhes vantagem indevida, consistente na entrega de dinheiro, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada integrante da equipe
. Por fim, consta que, quando o advogado do acusado, protocolizou pedido de restituição de bens apreendidos, a autoridade policial tomou conhecimento do verdadeiro nome do acusado e ao ser interrogado sobre os fatos, confirmou que atribuiu a si falsa identidade, dizendo se chamar BRUNO FRANCISCO FRIGERI, quando na verdade, seu nome correto é BRUNO FAGNER DE ALMEIDA
BUENO
.
.
[...]
Negritamos

No entanto, é forçoso reconhecer que a
materialidade
e autoria
do crime narrado na peça acusatória
não
fo
ram
comprovada
s
, eis que
não é possível afirmar que
o apelado
praticou o crime de
corrupção ativa
,
sobretudo porque
as provas produzidas em sede policial não se convalidaram
na segunda fase da persecução penal.

Com efeito,
na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Célio Abraão Maia e Tiago Alves de Matos, o Investigador de
Polícia
Jocimar
Gabriel de França e do apelado Bruno.

Em sede judicial
,
Célio
Abrão

não soube precisar a quantia que o
a
pelado
teria

oferecido
para ser liberado
, tampouco
confirmou que
este
realmente
teria

lhe
oferecido
dinheiro.
E
,
Tiago apresentou divergência em suas declarações
, uma vez que, na fase

extrajudicial
,
afirmou
que o
recorrido

o
teria chamado para fazer um acordo e
lhe
ofertado

a quantia de
R$ 2.000,00

(
dois mil reais
)
, ao passo, que na segunda fase da
instrução processual
, declarou

que não presenciou
nenhuma
oferta,
que teria apenas
ouvido comentários
a respeito
.

Por seu turno, a
inve
stiga
dora
de polícia
Julian
a
, não trouxe nenhuma informação relevante com relação ao crime de corrupção ativa
,
eis que
a
firmou
, apenas,
que com relação
ao delito de uso de falsa identidade, o
apelado
quando
foi
reinterrogado

e
admitiu a prática do delito.

Logo, fica evidente que policiais responsáveis pela prisão do apelado, ao prestaram depoimento na fase judicial,
embora
tenham ratificado a abordagem policial narrada
e
m sede administrativa
, não
indicaram precisamente
a promessa de vantagem indevida,
em tese,
ofertada
por ele
,
bem como não
comprovaram a
forma e
o
valor oferecido a título de suborno para
os
agentes públicos
não praticar
em
ato de ofício
.

Daí por que é forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação
a
o apelad
o
não foi corroborada por outros elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório.

Ademais, d
eve ser registrado que este relator chegou a essa conclusão, pela impossibilidade de se extrair,
de todas as provas produzidas
, uma segura convicção acerca da prática do crime imputado a
o
recorrid
o
. Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor d
o apelado
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a sua absolvição.

Aliás, c
onfirmando este entendimento, este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP)
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DO APELADO –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DO APELADO – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO
– SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de corrupção ativa, tendo em vista que a prática do crime em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver
.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(N.U 0005018-16.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 18/05/2020)

Destacamos

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci
doutrinando sobre a matéria assevera:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Destacamos

Nessa mesma vereda, deve ser salientado
,
também
,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

A propósito,
no que diz respeito a essa matéria,
est
a
Corte de Justiça
já consignou que
:

“
O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios.

Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista
que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".
”
(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado
em
24/02/2021).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
pelo
Ministério Público
, mantendo inaltera
da a sentença absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022